Tribunal: TJBA
Processo: 8044312-07.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044312-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: REGIA LUCIA DE SOUZA REGO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM QUALQUER FASE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Seção Cível de Direito Público do TJBA para processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio da exequente. A agravante sustentou a subsistência da competência da Corte por se tratar de execução de acórdão proferido em sua competência originária e defendeu a possibilidade de modulação de efeitos, em razão do estágio avançado do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida em sua competência originária; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a incompetência absoluta de ofício em fase avançada do processo, com ou sem modulação dos efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, STJ e do próprio TJBA entende que a execução individual de sentença coletiva, ainda que proferida por Tribunal em sede originária, deve tramitar no juízo de primeira instância, por não subsistir a prerrogativa de foro da autoridade coatora na fase executiva. A competência funcional do Tribunal cessa com o desaparecimento da razão que atraiu a competência originária, devendo a execução ser processada como demanda autônoma e ajuizada perante o juízo natural, salvo quando persistirem os fundamentos que justificaram a competência original. A execução individual contra o Estado da Bahia, sem autoridade com prerrogativa de foro, não se insere nas hipóteses de competência originária do Tribunal, devendo ser processada na instância ordinária competente. A incompetência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, não se sujeitando à preclusão, conforme precedentes firmes do STF e do STJ. A modulação de efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta somente é admitida em hipóteses excepcionais — como alteração de jurisprudência dominante — inexistentes no caso concreto, não havendo exaurimento de jurisdição. O foro competente para a execução individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente, conforme critério territorial e em respeito ao princípio do amplo acesso à justiça, diante da multiplicidade de execuções similares. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença coletiva deve tramitar na primeira instância, ainda que a sentença tenha sido proferida por Tribunal em sede de competência originária. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e não se sujeita à preclusão. É incabível a modulação dos efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta, quando ausente exaurimento da jurisdição ou alteração de jurisprudência dominante. O foro competente para a execução individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§ 1º e 4º, e 516, I; CF/1988; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; RITJBA, art. 92, I, “f” e “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022; TJBA, AgInt na Pet. Cív. nº 8064619-79.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana; TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo A. N. Chenaud, j. 16.08.2024; TJBA, EDcl nº 8025284-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo A. N. Chenaud, j. 26.09.2024; TJBA, AgInt nº 8000888-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio K. Szporer, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA